Tribunal: STF
Processo: ARE 1558327
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo (eDOC 46):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. DECISÃO AGRAVADA MANTEVE A REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PARA O 4o . NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS QUE DEFENDEM QUE A ESCOLHA PELO JUÍZO DIGITAL É FACULTATIVA. Ação indenizatória ajuizada por vinte e cinco autores em razão de danos materiais e extrapatrimoniais causados alegadamente pelas rés nas baías de Sepetiba e Ilha Grande. O feito foi distribuído em 15/10/2021 e em 07/11/2022 o juízo da 2a . Vara Cível de Itaguaí determinou a remessa dos autos ao 4o . Núcleo 4.0, tendo em vista a clara identificação de um grupo ou coletividade figurando no polo ativo a revelar situação jurídica coletiva que tutela um grupo de pessoas. Citados, os agravantes apresentaram contestação em que se opuseram à tramitação do feito perante o juízo do 4o . Núcleo de Justiça 4.0. Não resta dúvida que o pano de fundo da demanda, causa de pedir, é o dano ambiental, motivo pelo qual o processo foi remetido ao 4º Núcleo 4.0, cuja especialização se deu em prol da celeridade para julgamento dessas ações, em cumprimento a Metas 12 de 2022 e Meta 10 de 2023, ambas do CNJ. Aqui, ao contrário, do que vem entendendo este Tribunal, não se trata de mera opção pela Justiça 4.0, mas de verdadeira imposição para um julgamento, não apenas célere, mas também, tratamento judicial igualitário, para conflitos de igual hipótese. A segurança jurídica é outro ponto a ser atingido. Assim, no âmbito da matéria ambiental, o Núcleo 4.0 desborda o interesse privado em várias vertentes, pois além da matéria conter interesse precipuamente público, enquadra-se na disciplina autorizativa aos Tribunais para criação do órgão como política de organização judiciária. Não apenas o CNJ vê a segurança jurídica como prioridade, mas também o atual CPC, que instituiu vários mecanismos para atingi-la, como os incidentes de demandas repetitivas. No entanto, tais incidentes são fixados por questão de afinidade de julgamento de direito, teses jurídicas, mas não de fato. Aqui, a matéria que une a demanda, além da sua natureza ambiental, é a matéria de fato, o acidente que causou o dano ambiental que veio, ou não a afetar os autores. A causa de pedir remota é a mesma, tanto que gerou a afinidade de questões permitindo o litisconsórcio ativo. Se não é meios de arguir, em razão da matéria de fato o IRDR, não significa que não há interesse em conferir tratamento igual para demandas iguais. Sensível a isso, é que atuou o CNJ para atingir tanto a segurança jurídica, quanto celeridade e principalmente, dar o devido destaque, dado a sua importância, ao bem tutela, o meio ambiente. Sem o devido cuidado ao meio ambiente, não teremos futuras gerações neste planeta. Os danos acusados são sentidos com uma intensidade e velocidade, que não se supunham. Assim, não é sem razão que as metas foram estabelecidas para serem cumpridas. Merece atenção ainda o disposto na mesma resolução citada acima ao disciplinar que a oposição deve ser fundamentada e ainda que acolhida poderá haver nova remessa se caracterizada hipótese de inserção em meta. a alegação de interesse individual na demanda, não merece acolhida. Isto porque, não se trata de mera ação individual, o que em si não é, pois, possui nada menos que 24 autores, o que no mínimo denota, direito individual homogêneo. Porém, nem é mero direito individual homogêneo, porque sua causa remota, é o direito difuso, relativo à causa de pedir, dano ambiental. O reconhecimento da individualidade do feito cedeu, portanto, ao constatar que foram distribuídas inúmeras demandas individuais transmutando o objeto de individual para questão coletiva e por esse motivo, mantém-se a competência deste núcleo especializado que é o mais aparelhado para enfrentar a questão de forma célere e com tratamento igualitário, entre iguais. No âmbito da matéria ambiental, o Núcleo 4.0 desborda dos limites iminentemente privados. Em razão de comando tanto da Presidência deste Tribunal, quanto para cumprimento das metas 10 e 12 do CNJ, é perfeitamente possível , em matéria ambiental, a remessa de ofício do processo para o Juízo Digital, não sendo cabível a oposição das partes, autores e réus, sob pena de restar frustrada o cumprimento das metas. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS AGRAVOS INTERNOS.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, LIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, pertinentes à demonstração da repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 67, p. 5-6):



    “A matéria em debate é juridicamente relevante, pois trata de um direito fundamental que garante que cada indivíduo tenha o direito de ser julgado por uma autoridade competente, previamente estabelecida por lei, conforme as regras de fixação de competência, de modo a prevenir arbitrariedades.



    24. Discute-se, assim, o sentido e o alcance do artigo 5º, LIII, da Constituição Federal, à luz do princípio do juiz natural. 



    25. Diante disso, fica fácil verificar a relevância da matéria de natureza jurídica tratada neste recurso, que, claramente, ultrapassa os interesses subjetivos do processo. 



    26. Sobre o tema, vale destacar o ensinamento de Luiz Manoel Gomes Junior1: 



    ‘Será relevante, v.g., a matéria de direito cuja decisão puder apresentar repercussões sociais, ou, então, aquela que envolva discussão de norma de ordem pública, ou, ainda, aquela atinente à interpretação e aplicação de dispositivos básicos de nosso direito’. 



    27. Sendo assim, é evidente a configuração da repercussão geral no presente caso, a garantir a admissibilidade deste recurso, que deverá ser conhecido para que sejam apreciadas as razões de mérito abaixo exposta.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 84). 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei nº 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei nº 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha sido a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    No presente caso concreto, por não ter o recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição da República e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente